Tribunal: TJMT
Processo: 1035784-80.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035784-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIONEIDE TEREZINHA DA SILVA - CPF: 762.781.741-20 (APELADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), LIONEIDE TEREZINHA DA SILVA - CPF: 762.781.741-20 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035784-80.2021.8.11.0041

APELANTES:

LIONEIDE TEREZINHA DA SILVA E BANCO BMG S/A

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LIONEIDE TEREZINHA DA SILVA
e
BANCO BMG S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da
2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de debito e nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
nula a modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, e, determinou a cessação de qualquer desconto a esse título efetuado pelo banco requerido no benefício previdenciário da autora; em razão do efetivo recebimento de valores pela autora, determinou a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixando a taxa de juros em 2,03% ao mês, a partir da contratação, que deve ser apurada em liquidação de sentença e condenou o banco requerido à restituição na forma simples da importância eventualmente paga a maior pela autora, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e julgou improcedente a pretensão ao pagamento de indenização por danos morais.

Por ter decaído da parte mínima a autora, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Inconformado, o apelante (
Banco BMG S/A
) alega em suas razões que “
a parte apelada celebrou junto ao banco apelado contrato de cartão de crédito consignado, vinculado à uma matrícula e que possui o código de adesão, que originou o código de reserva de margem (RMC), prevendo a utilização
” (sic).

Sustenta que “
a parte apelada estava completamente ciente de que o percentual de 5% do valor do benefício seria descontado mensalmente, devendo realizar os pagamentos para liquidação mediante faturas, inclusive tendo completa ciência da modalidade de contratação, ante a clareza do pacto contratual” (sic).

Assevera que “
é impossível a alegação de desconhecimento da modalidade de cartão de crédito, vez que o contrato é totalmente claro e a parte autora ainda realizou procedimento exclusivo da modalidade” (sic)
(saques complementares).

Argumenta que “
a alegação de que a parte contratante fica vinculada eternamente a uma dívida que jamais será quitada, em verdade, não evidencia qualquer abusividade praticada pela instituição financeira, pois faz parte da modalidade de contratação deste cartão de crédito com margem consignável
” (sic).

Afirma que “
não há nenhum indício de estelionato, fraude ou mesmo erro na contratação do cartão. Portanto, não há que se falar em qualquer ato realizado pela instituição bancária que tenha ocorrido para a realização de eventos danosos à parte apelante” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 188447184).

A parte apelante (
Lioneide Terezinha da Silva
) alega que “
o negócio jurídico/contrato foi produzido de forma a ludibriar o consumidor, de forma fraudulenta, acreditando que estava contratado um produto quando na verdade era outro, pois da forma como foi feito nunca teria seu empréstimo quitado” (sic).

Afirma que,
desde setembro de 2015, até o presente momento, o Apelante sofre descontos indevidos em seu benefício no valor de R$ 56,65 (cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), por isso, aduz que essa conduta dolosa, praticada pelo banco recorrido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro, na forma do artigo 42 do CDC” (sic).

Complementa que “
o ato ilícito está consubstanciado no dolo da requerida que ofertou um produto “empréstimo” e na verdade vendeu um “cartão de crédito”, com juros bem mais elevados, no intuito de obter lucro fácil (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, declarando a nulidade do contrato, condenando a recorrida a restituir os valores pagos indevidamente, em dobro de todo valor descontado em seu benefício desde 01/09/2015, bem como a indenização pelo dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos pleiteados na inicial (188447187).

A parte apelada (
Banco BMG S/A
) ofertou as contrarrazões no Id. 188447191, e a parte apelada (
Lioneide Terezinha da Silva)
ofertou as suas contrarrazões no Id. 194921197, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ao final a majoração dos honorários na fase recursal.

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 188447185 e a parte autora, não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 188780156.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
LIONEIDE TEREZINHA DA SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese, que em 2015, contratou um empréstimo consignado com o banco requerido, e a partir de 01/09/2015, passou a receber descontos de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), tendo pago 72 parcelas que totalizam R$ 3.373,20 (três mil trezentos e setenta e três reais e vinte centavos), as quais nunca cessaram.

Aduz que nunca solicitou saques em cartão de crédito e que nunca o utilizou, assim, alegando que foi enganada pelo banco requerido, razão pela qual, requer a declaração de nulidade do contrato e, por conseguinte, dos descontos das parcelas, que pretende ser ressarcida em dobro ou de forma simples, além de receber danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“1) declarar
nula a modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, e, determinou a cessação de qualquer desconto a esse título efetuado pelo banco requerido no benefício previdenciário da autora, em razão do efetivo recebimento de valores pela autora;

2)determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixando a taxa de juros em 2,03% ao mês, a partir da contratação, que deve ser apurada em liquidação de sentença;

3)condenar o banco requerido à restituição na forma simples da importância eventualmente paga a maior pela autora, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e afastou a indenização por danos morais”.

Inconformadas, ambas as partes recorrem com os

apelos, sendo que o Banco BMG S/A defende os seguintes pontos:
legalidade e validade do negócio jurídico da
operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, ausência de vício de consentimento, prevalência dos descontos em folha de pagamento,
de modo que deve permanecer na forma pactuada, requerendo a improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a parte autora, requer a condenação d
a requerida a restituir os valores pagos indevidamente, em dobro, de todo valor descontado em seu benefício desde 01/09/2015, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado, ao menos de forma consciente, contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco-requerido juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora
intitulado “
Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e autorização para desconto em Folha de Pagamento (Id.
188446298
),
além de ser munido com cópia de documento pessoal da parte autora, comprovante de endereço e extrato de pagamento do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora, ora apelada utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou vários saques (Id.
188446297)
, com os respectivos comprovantes de transferência dos valores
de R$ 1.065,00 (Id.
188446291
); R$ 73,00 (Id.
188446292); R$ 192,00 (Id. 188446293); R$ 277,70 (Id. 188446294); R$ 60,84 (Id. 188446295); R$ 103,20 (Id. 188446296)
, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Por fim, rememoro que a parte autora, entrou com ação declaratória de nulidade contratual, e
não revisional de juros
, dessa forma, restando comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma para julgar improcedente a pretensão, restando, pois, prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –– APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
CARTÃO MAGNÉTICO PELA CLIENTE –
UTILIZAÇÃO PARA SAQUES – CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”.

(N.U 1000811-17.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte
requerida
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita, restando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024